Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0001091-80.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 75241927) que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela parte embargada, considerando a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Alega que a decisão embargada padece de erro material, consubstanciado no fato de o paradigma, além de não ter determinado a suspensão dos feitos que tratem de similar matéria, consignar que a afetação deve ser considerada apenas quando os honorários advocatícios forem devidos pela Fazenda Pública, e não pelo particular. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, e o consequente juízo negativo de admissibilidade do apelo de ID 74237780. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. A uma, porque, ainda que não tenha sido determinada a suspensão do processo, afetado o tema, há a determinação de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela própria legislação processual vigente, com a finalidade de criar mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. Nesse sentido: (...) Com efeito, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, com fundamento no art. 1.037, II, parágrafo único, do CPC, não é automática e depende de decisão judicial expressa. Nesse sentido: REsp n. 1.202.071/SP, ProAfR no REsp n. 1.696.396/MT (Tema n. 988/STJ) e Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS (Tema n. 924/STF). Contudo, mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em Recurso Repetitivo e/ou em Repercussão Geral, consoante previsão do Código de Processo Civil (...). (REsp 2.185.477/DF, DJe 23/12/2024) (g.n.). A duas, pois a determinação de sobrestamento emanada da Corte Suprema, em razão da afetação do Tema 1255, deve ocorrer em qualquer feito em que a Fazenda Pública é parte, não se limitando à questão de quem é sucumbente e quem é sucumbido. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da do recurso foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), conforme decisão de ID 75241927. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014